Tribunal: STF
Processo: ARE 1602321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO RETIDO - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - DESCABIMENTO NO CASO - Verificada que a questão posta nos autos se revela complexa, em consequência, demanda elevada análise e compreensão do trabalho pericial a ser realizado, mostra-se razoável os valores fixados. Agravo não provido.
ICMS - CREDITAMENTO - Créditos extemporâneos - Embalagens, mercadorias consumidas no processo produtivo ou que integram o produto final - Constitucionalidade do adiamento do direito de se creditar constante na LC 87/96 e modificações posteriores (LCs 92/97, 99/99, 102/2000 e 114/2002) - Não violação do princípio da não-cumulatividade.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência em vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, que obstou a empresa de compensar os créditos oportunamente.
Recursos dc apelação não providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/04/2017).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/05/2017).
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/08/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente